Tribunal: TJBA
Processo: 8021619-05.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8021619-05.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: DANIELLE VITAL CARDOSO Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO, CAMILA CORDEIRO MAIA REU: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, CPC. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA PELO AUTOR. PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO FUNDADO NO ART. 966, INCISO V, DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA LEGAL NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE DESEMPENHO DECORRENTE DE LESÃO POR ACIDENTE. PEDIDO NEGADO DE REFAZIMENTO DO TAF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 630.733. ACÓRDÃO MANTIDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021619-05.2018.8.05.0000, em que figuram como acionante DANIELLE VITAL CARDOSO e como acionado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da relatora Sala das Sessões, de de 2021 Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça